Tribunal: TJSP
Processo: 1011940-60.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. tutela antecipada e indenização por danos morais. Prestação de serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento das linhas em nome da Autora, condenando a Ré em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Ré que não merece

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. tutela antecipada e indenização por danos morais. Prestação de serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento das linhas em nome da Autora, condenando a Ré em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso da Ré que não merece prosperar. Ré que em nenhum momento comprova a relação jurídica entre as partes à luz do ônus da inversão probatória decorrente da relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Ré que não descarta a possibilidade de ter sido vítima de fraude, invocando a responsabilidade exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC. Contrato oriundo de fraude. Responsabilidade da prestadora de serviço pela conferência dos dados ao efetuar a contratação com seus clientes. Riscos oriundos da atividade empresarial e da facilidade de contratação que não podem ser transferidos ao consumidor. Danos morais caracterizados. Perda do tempo útil de vida do consumidor que, para resolver problema que não criou, é compelido a ter que contratar advogado e enfrentar demanda judicial para resolver problema que não deu causa. Danos morais caracterizados que devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração os transtornos sofridos pela Autora para cancelar a linha telefônica. Caráter pedagógico da condenação em danos morais, servindo de estímulo para que a empresa infratora repense sua postura comercial e doravante não mais pratique os atos tidos como indevidos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.